Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-61.2023.8.11.0107
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-61.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL DA FONSECA - CPF: 025.931.631-86 (APELANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), TATIANI KERBER DIEL - CPF: 980.590.251-04 (ADVOGADO), JULIANA FONSECA GARCIA - CPF: 011.732.751-42 (APELANTE), JARDELINO DENARDIN - CPF: 176.794.439-04 (APELADO), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMUTA INFORMAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Juliana Fonseca Garcia e Joel da Fonseca contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reintegração de posse ajuizado por
Jardelino

Denardin
, reconhecendo a prática de esbulho possessório pelos réus e determinando a reintegração do autor na posse da parte dos fundos dos lotes 1
5 e 16 da Quadra 131, no Núcleo Habitacional Entre Rios, em Nova Ubiratã/MT. A controvérsia recursal concentrou-se na negativa de reconhecimento de usucapião extraordinária e na suposta ausência de comprovação da permuta informal de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes preencheram os requisitos legais para aquisição da propriedade pela via da usucapião extraordinária; (
ii
) estabelecer se a ausência de registro cartorial invalida a posse alegada pelo recorrido decorrente de contrato informal de permuta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A usucapião extraordinária exige a posse contínua, mansa e pacífica com animus
domini
por 15 anos, ou por 10 anos nos casos previstos no parágrafo único do art. 1.238 do CC. No caso concreto, os documentos apresentados pelos apelantes são posteriores a 2009 e não comprovam a posse pelo tempo exigido, tampouco demonstram ausência de oposição à posse.

4.
O auto de constatação elaborado em 30/11/2023 comprova que o imóvel está desocupado ou em uso precário como depósito, não havendo comprovação de moradia habitual ou realização de obras ou serviços produtivos, inviabilizando a incidência do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

5.
As testemunhas ouvidas corroboram a alegação do recorrido quanto à sua posse originária e à existência de esbulho, demonstrando que os apelantes negaram formalizar contrato de uso, resistiram à notificação e foram
demandados
judicialmente no curso do prazo prescricional, circunstâncias que demonstram oposição à posse.

6.
A alegação de que a posse do recorrido seria inválida por ausência de registro cartorial é improcedente, pois a validade da posse decorre de contrato particular e de prova testemunhal idônea, sendo irrelevante a ausência de registro em cartório, especialmente diante da situação irregular do imóvel no registro de imóveis.

7.
A eventual divergência quanto ao formato físico do imóvel (formato em “L”) não compromete o direito possessório, que deve ser analisado com base na situação fática apurada nos autos e no auto de constatação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A configuração da usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
pelo período legal, o que não se caracteriza quando há oposição manifesta e documentação precária.

2.
A ausência de registro cartorial não impede o reconhecimento da posse legítima quando comprovada por outros meios idôneos, como contrato particular e prova testemunhal.

3.
A negativa de firmar contrato de uso e a existência de ação possessória durante o prazo de aquisição por usucapião
configuram
oposição à posse e impedem a prescrição aquisitiva.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.238 e parágrafo único; CPC,
arts
. 487, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
nº 0005113-13.2018.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.02.2023; TJMG,
Ap

Cív
nº 0072234-90.2015.8.13.0074, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 19.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOEL DA FONSECA
e
JULIANA FONSECA GARCIA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
JARDELINO DENARDIN
, ora apelado, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a reintegração do autor na posse da parte dos fundos dos lotes 15 e 16, da quadra 131, localizados no PA Boa Esperança I, II e III, Núcleo Habitacional Entre Rios, Município de Nova Ubiratã/MT, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, exercerem posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
sobre os referidos imóveis desde o ano de 2009, os quais vêm sendo utilizados para fins residenciais e comerciais. Alegam, portanto, o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, na forma prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Aduzem
, ainda, a ausência de comprovação, por parte do apelado, da alegada permuta envolvendo a porção dos fundos dos lotes,
ressaltando a inexistência de registro cartorial ou de qualquer documentação formal que comprove tal alegação.

Diante disso, pleiteiam a reforma da sentença, sob o argumento de que o juízo de origem não valorou adequadamente o conjunto probatório dos autos nem considerou a jurisprudência consolidada, especialmente no tocante à possibilidade de reconhecimento da usucapião mista — de imóvel utilizado simultaneamente para moradia e atividade comercial —, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes no Id. 282814429
, requerem
o desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por JARDELINO DENARDIN em face de JULIANA FONSECA GARCIA e JOEL DA FONSECA.

Na petição inicial, o autor alegou ter adquirido, em 20/01/2010, o imóvel denominado
“Lote Urbano nº 15 da Quadra 131, P.A.
Boa Esperança I, II e III, Núcleo Habitacional Entre Rios, no Município de Nova Ubiratã/MT”
, de Valdir Ferreira da Silva. Posteriormente, em 10/02/2010, firmou instrumento particular com Elias Maia, mediante o qual permutaram 50% de seus respectivos imóveis, de modo que Elias ficou com a parte da frente dos lotes nº 15 e nº 16, enquanto
Jardelino
permaneceu com os fundos dos referidos lotes.

Na sequência, Elias Maia vendeu a parte frontal dos lotes 15 e 16 ao Sr. Paulino
Morreti
, que, por sua vez, os alienou a
Valdevino
, genitor dos atuais requeridos/apelantes, os quais receberam a fração do imóvel por doação.

O autor narra que os requeridos, JOEL DA FONSECA e JULIANA FONSECA GARCIA, ao receberem os bens por doação, invadiram a parte dos fundos que lhe cabia na permuta anteriormente realizada, resistindo à notificação extrajudicial para desocupação voluntária, o que motivou o ajuizamento da presente demanda possessória.

Em contestação, os requeridos sustentaram, como tese de defesa, a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária, com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, afirmando exercerem posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
sobre o imóvel desde o ano de 2009.

O Juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

É decisão recorrida
, no essencial:

“
[...]

A
presente demanda versa sobre reintegração de posse, na qual o autor alega ter sido esbulhado de parte de um imóvel resultante de permutas e vendas sucessivas. Os requeridos, por sua vez, contestam a posse anterior do autor e invocam a ocorrência de usucapião.

Pois bem.

O autor comprovou sua posse anterior sobre os lotes 15 e 16 por meio dos contratos de compra e venda e de permuta juntados aos autos (
IDs
113063450 e 113063451)
.
Embora não registrados em cartório, esses documentos são válidos entre as partes e demonstram a intenção do autor em exercer a posse sobre os imóveis.

A testemunha Elias Maia confirmou a permuta realizada com o autor, corroborando as alegações iniciais. Ademais, a testemunha Paulino Moretti declarou ter conhecimento da negociação entre Elias e
Jardelino
, reforçando a veracidade dos fatos narrados pelo autor.

O esbulho possessório ficou evidenciado pelos depoimentos das testemunhas, em especial o de Neri Teles,
que afirmou que o réu Joel pediu o lote emprestado para guardar pneus, reconhecendo inicialmente a propriedade do autor
. A
posterior recusa em fazer um contrato de aluguel demonstra a intenção de se apossar do imóvel
.

O depoimento de
Artemio

Lazarin
também corrobora a ocorrência do esbulho, ao relatar que Joel impediu a negociação do imóvel alegando que este lhe pertencia.

No que tange a alegação de usucapião pelos réus, não prospera
.
Os documentos apresentados (alvarás de funcionamento e cadastros imobiliários) são posteriores a 2009
, não comprovando a posse mansa e pacífica pelo período necessário à configuração da usucapião. Ademais,
a situação irregular dos imóveis, conforme certidão juntada aos autos (ID 114898160)
,
dificulta
a comprovação da posse com justo título e boa-fé
.

Quanto aos danos materiais, o autor não logrou êxito em comprovar efetivamente a perda de oportunidade de negócio. As alegações são genéricas e não há provas concretas de negociações frustradas ou prejuízos financeiros decorrentes diretamente do esbulho. Portanto, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor, embora desagradável, não ultrapassa o mero aborrecimento inerente às relações sociais e negociais. Não restou demonstrada violação a direito subjetivo ou efetivo abalo moral decorrente de procedimento flagrantemente abusivo ou ilegal por parte dos requeridos.

Portanto, não havendo prova de situações concretas de fundada angústia e sofrimento que extrapolem o mero aborrecimento, o pedido de indenização por danos morais deve ser indeferido.

Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para DETERMINAR a reintegração de posse do autor JARDELINO
DENARDIN na parte dos fundos dos lotes 15 e 16 da Quadra 131, P.A. Boa Esperança I, II, e III do Núcleo Habitacional, Entre Rios, no Município de Nova Ubiratã-MT.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária da parte requerida,
sob pena
de desocupação forçada.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do Art. 86 do Código de Processo Civil.

[
...]”
.

A controvérsia recursal restringe-se à análise do alegado reconhecimento da usucapião extraordinária, sustentado pelos apelantes, bem como à suposta ausência de comprovação, por parte do apelado, da permuta referente à porção dos fundos dos lotes objeto da presente demanda, especialmente diante da inexistência de registro cartorial ou de documentação formal.

Pois bem.

A partir da detida análise dos autos, conclui-se que, não obstante os argumentos apresentados pelos recorrentes,
a
insurgência recursal não merece acolhimento.

No que se refere à usucapião extraordinária, dispõe o art
. 1.238 do Código Civil
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á
a
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Como é
cediço, a usucapião
constitui modalidade originária de aquisição da propriedade ou de outros direitos reais, fundada na posse contínua, mansa e pacífica, exercida com
animus
domini
, durante determinado lapso temporal, desde que atendidos os requisitos legais específicos da modalidade invocada e que o possuidor seja juridicamente capaz de exercer tal direito.

No caso em apreço, a alegação dos
apelantes/requeridos
de que detêm a posse do imóvel desde o ano de 2009 não se revela suficiente à configuração da usucapião extraordinária. Isso porque as provas produzidas nos autos mostram-se, na melhor das hipóteses, controversas quanto ao tempo de posse e manifestamente frágeis no tocante à sua continuidade, exclusividade e ausência de oposição — requisitos indispensáveis à aquisição da propriedade por meio da usucapião.

Conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante, os documentos apresentados pelos apelantes, notadamente os alvarás de funcionamento e o cadastro imobiliário
(Id.
282815892
;
282815893
;
282815894
;
282815895
)
, datam dos anos de 2012 e 2013, o que, por si só, compromete a comprovação do requisito temporal mínimo de 15 (quinze) anos previsto para a modalidade extraordinária.

No que se refere à utilização do imóvel como moradia habitual e contínua, bem como à exploração de atividade produtiva anterior a tais datas, observa-se que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente o laudo de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça em 30/11/2023, infirmam a tese defendida pelos apelantes. Consta do referido documento que
“o imóvel em litígio é baldio e está sendo usado como depósito para pneus usados da borracharia do senhor Joel”
, circunstância
que afasta, por conseguinte, a possibilidade de reconhecimento da usucapião urbana especial por uso misto (residencial e comercial).

Ainda, na referida diligência, constatou-se que:

“os imóveis pertencentes
à
Joel da Fonseca conforme mapa anexo são metade do
lote 16 e metade do lote 15 (...) onde tem construída uma casa de alvenaria onde funcionava um restaurante e lanchonete atualmente fechada e onde está uma parte da borracharia e no lote 14 outra parte da borracharia e a casa pertencentes a senhora Juliana da Fonseca Garcia irmã do senhor Joel
(sic
)
”
(
Id.
282815883
).

Nesse contexto, inexiste nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar o exercício de posse qualificada pela destinação social do imóvel reivindicado, seja mediante moradia efetiva, seja por meio da realização de obras ou serviços de caráter produtivo, circunstância que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Cumpre destacar, ademais, que os depoimentos colhidos das testemunhas
Neri Teles
e
Artemio

Lazarin
confirmam que a posse originária do bem era
exercida pelo recorrido, tendo os recorrentes ocupado
o imóvel posteriormente, sem a devida autorização. Ainda, as testemunhas relataram que os apelantes se recusaram expressamente a formalizar qualquer contrato que regulasse o uso da área, evidenciando a intenção de se apropriar indevidamente do bem.

Dessa forma, a alegação dos apelantes quanto ao exercício de posse mansa, pacífica e de boa-fé resta infirmada pela própria dinâmica dos fatos constantes dos autos. Verifica-se que, apesar de terem sido procurados para regularizar a ocupação, os apelantes se negaram a firmar contrato, além de o recorrido ter ajuizado ação possessória no curso do
prazo

prescricional
.

Tais circunstâncias demonstram a existência de oposição à posse exercida pelos apelantes e, por conseguinte, afastam a configuração dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião como fato impeditivo do direito possessório do autor.

Aliás, nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005113-
13.2018.8.11 .
0004 APELAÇÃO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
– ART. 1238, CC – LOTE URBANO -
IMPROCEDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PRAZO LEGAL
– REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus
domini
, requisitos necessários à aquisição do bem por meio da usucapião, deve se
r julgado improcedente o pedido
.
”
(
TJ-MT
00051131320188110004 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)
(
g.n
).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO
-
MORADIA HABITUAL - POSSE MANSA E PACÍFICA
- AUSÊNCIA -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
E BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
OPOSIÇÃO
- REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - INOCORRÊNCIA. Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária é necessária
a
comprovação da posse do imóvel de forma ininterrupta, mansa e pacífica, por 15 (quinze) anos, com a intenção de dono.
A propositura de ação de reintegração de posse
e a lavratura de boletim de ocorrência para desocupação do imóvel,
ocorridas no transcurso do prazo prescricional, revela hipótese inequívoca de oposição à posse
, afastando, dessa forma, um dos pressupostos necessários à obtenção da tutela jurisdicional
pretendida. Recurso desprovido
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00722349020158130074, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/09/2024)
(
g.n
).

Superada a tese referente à usucapião extraor
dinária, os apelantes sustentam, ainda,
a inexistência de comprovação quanto à permuta da parte dos fundos dos lotes objeto da presente demanda, especialmente em razão da ausência de registro cartorial ou de documentação formal. Contudo, tal alegação igualmente não merece prosperar.

A posse exercida pelo recorrido restou devidamente comprovada nos autos por meio dos documentos constantes dos
IDs
113063450 e 113063451, consistentes em contrato de compra e venda e instrumento particular de permuta. Embora não registrados, referidos documentos são aptos à demonstração do domínio de fato sobre o imóvel
sub judice
. Ademais, como bem ressaltado na sentença recorrida, mostra-se irrelevante a ausência de registro notarial, considerando que os imóveis em questão
encontram-se
em situação irregular perante o cartório de registro de imóveis. Nessa conjuntura, a prova documental apresentada pelo autor/apelado revela-se suficiente para atestar sua posse sobre o bem litigioso.

Não se pode desconsiderar, ainda, que os depoimentos testemunhais colhidos em audiência reforçam os fatos narrados na petição inicial, reconhecendo JARDELINO DENARDIN como legítimo possuidor e proprietário do imóvel, bem como a efetiva realização da permuta com Elias Maia. Por outro lado, os apelantes/requeridos não produziram provas capazes de infirmar tais alegações.

No que tange ao argumento de que o imóvel não corresponderia ao formato descrito (em “L”), trata-se de alegação
inócua
, pois a posse deve ser aferida com base em sua configuração fática e concreta, o que foi devidamente apurado no auto de constatação e corroborado por
testemunhas presenciais,
que evidenciaram as disposições dos referidos imóveis e são s
uficientes para embasar a procedência da pretensão possessória.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, impõe-se a manutenção da sentença, que corretamente reconheceu a prática de esbulho possessório e determinou a reintegração da parte autora na posse do bem.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a
r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025